Tribunal: TJDFT
Processo: 0003080-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-06-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. DEPOIMENTO EXTRAJUDICIAL DE USUÁRIO. FILMAGENS DOS FATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. CRACK. ÍNFIMA QUANTIDADE. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. SEGUNDA ETAPA. MULTIRREINCIDÊNCIA. AUMENTO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA. TERCEIRA FASE. MAJORANTE DO ART. 40, III, DA LEI N.o 11.343/2006. INCIDÊNCIA. TRAFICÂNCIA PRÓXIMA A ESTABELECIMENTO DE ENSINO. REGIME FECHADO. QUANTUM DE PENA. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS.
1. O depoimento, em juízo, dos policiais, corroborado pelo relato extrajudicial de usuário e de filmagens dos fatos delituosos são aptos a demonstrar suficientemente a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas.
2. O fato de tratar-se do entorpecente crack, ainda que seja ínfima sua quantidade (setenta centigramas), permite o recrudescimento da pena na etapa inicial da dosimetria, pois possui elevado poder destrutivo, apto a gerar a dependência com facilidade e agilidade, dificultando a recuperação e ressocialização do usuário, o que resulta em impactos para a sociedade além dos normais às outras espécies de droga.
3. É possível, na segunda etapa da dosimetria, a aplicação superior ao parâmetro de 1/6 (um sexto), no caso de multirreincidência. 3.1. Entretanto, o aumento de 1/3 (um terço) mostra-se excessivo no caso concreto, devendo ser reduzido para o patamar de 1/5 (um quinto).
4. A prática do delito de tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino, ou seja, locais com grande circulação de pessoas, facilitando a difusão das substâncias ilícitas, atrai a incidência da majorante prevista no art. 40, III, da Lei n.o 11.343/2006, sem a necessidade de se perquirir acerca da intenção do agente em expor os frequentadores a uma maior situação de risco.
5. Em razão da pena dosada, deve ser fixado o regime fechado para o início do seu cumprimento, a teor do art. 33, §2o, “a” e §3o, ambos do Código Penal.
6. A detração é um direito do apenado, nos termos do art. 42 do Código Penal, no entanto, a implementação desse direito deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei de Execuções Penais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.